Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO INADIMPLIDO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação que objetiva a reforma da sentença que, no âmbito de ação de busca e apreensão no rito do Decreto-lei n.o 911/69, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, bem como os pedidos formulados na reconvenção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve quitação regular do contrato de financiamento entre as partes, e (ii) se é devida a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Os fatos narrados não fundamentam o pleito da reconvenção quanto à quitação do contrato de financiamento em aberto, bem como a condenação do banco autor/reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais.
4. O primeiro contrato de financiamento é autônomo em relação ao contrato de compra e venda do veículo realizado com a concessionária e, sendo autônomos e independentes, as obrigações estabelecidas entre o réu e a instituição financeira não se confundem com as obrigações derivadas da negociação de alienação do veículo junto à concessionária.
5. Assim, a alienação do veículo pelo réu à concessionária, por si só, não extingue a dívida assumida perante o banco, que sequer participou da negociação.
6. A quitação do financiamento do autor somente poderia se dar mediante comprovação de que houve transferência formal da responsabilidade contratual com anuência expressa da instituição financeira, o que não ocorreu nos autos.
7. Quanto ao dano moral, constata-se que o autor teve o seu nome negativado em razão do inadimplemento de parcelas do financiamento com o banco autor.
8. Verifica-se, portanto, que o autor estava em mora no pagamento das parcelas, o que torna exercício regular do direito do credor a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. Dessa forma, não resta configurado ato ilícito gerador de dano moral.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJDFT, Acórdão 1365573, Rel(a) Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25.08.2021; TJDFT, Acórdão 1684565, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29.03.2023; TJDFT, Acórdão 1806686, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24.01.2024.